Tribunal: TJMT
Processo: 0000332-54.2014.8.11.0111
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000332-54.2014.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO JEAN MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 003.116.901-57 (APELANTE), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – OFICIAL DE JUSTIÇA – VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 – RESCISÃO DO CONTRATO – DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ESTABILIDADE – ART. 19 DO ADCT – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

Apelante:
MARCIO JEAN MIRANDA DOS SANTOS

Apelado:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MARCIO JEAN MIRANDA DOS SANTOS, em face da sentença proferida nos autos n° 0000332-54.2014.811.00111, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da inexistência de nulidade no Ato n° 669/2013/DRH, que o exonerou do cargo de Oficial de Justiça, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a nulidade da exoneração sem a prévia instauração de processo administrativo prévio, que violou os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade, segurança jurídica, além da dignidade da pessoa humana.

Argumenta que não pretende a declaração de estabilidade extraordinária, mas tão somente que seja restabelecido seu contrato de trabalho até que seja instaurado o competente processo administrativo, a fim de que lhe seja garantido contraditório e ampla defesa.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja concedido seu direito a reintegração ao cargo, com a consequente condenação do apelado ao pagamento das diferenças salariais (ID. 78895455).

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do apelo (ID. 78895456).

A Procuradoria de Justiça informou inexistir interesses difusos e coletivos a justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 85473495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MARCIO JEAN MIRANDA DOS SANTOS, em face da sentença proferida nos autos n° 0000332-54.2014.811.00111, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da inexistência de nulidade no Ato n° 669/2013/DRH, que o exonerou do cargo de Oficial de Justiça, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Apelante foi contratado temporariamente pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 29/06/2006, para exercer o cargo de Oficial de Justiça, sendo exonerado em 08/05/2013, por meio do ato 669/2013/DRH.

Para tanto, o autor, ora Apelante, defende que sua exoneração ocorreu sem o devido processo legal, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, ao considerar que laborou para o Poder Judiciário por mais de 06 anos, motivo pelo qual, propôs a ação para pleitear sua reintegração ao cargo e o recebimento da diferença salarial pelo período em que ficou afastado.

Ao julgar o mérito, o juízo
a quo
, esclareceu que a contratação temporária não sustenta estabilidade, bem como que não haveria necessidade de instauração de procedimento administrativo, por se tratar a exoneração de ato decorrente da discricionariedade da administração, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos (ID. 78895455 – pág.33/37).

Irresignado, o MARCIO JEAN MIRANDA DOS SANTOS interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando a nulidade da exoneração, ante a ausência de instauração do processo administrativo prévio.

Pois bem.

Inicialmente, urge esclarecer que a estabilidade no serviço público exige a aprovação em concurso público e, ainda assim, só se aproveita aproveita depois de transcorrido um lapso temporal de 03 (três) anos de efetivo exercício, conforme expressamente previsto no art. 37, inciso II e art. 41, caput, da Constituição Federal,
in verbis
:

“ Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

(...)

Art. 41 – são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.”

De acordo com o relatado e documentos apresentados pelas partes, verifica-se que o apelante foi admitido nos quadros funcionais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sem a realização de concurso público, sendo contratado para exercer temporariamente o cargo de Oficial de Justiça.

Assim, o desligamento do servidor contratado, pode se efetivar a qualquer tempo, desde que não haja mais o interesse da administração quanto à manutenção dele no serviço público.

Portanto, não há necessidade da instauração de processo administrativo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, pois é de conhecimento do contratado a precariedade da situação em que se encontra.

Desse modo, não há nulidade no ato no 669/2013/DRH, que demitiu o Apelante, uma vez que a contratação temporária, mesmo que prorrogada por longo período, não sustenta a cobiçada estabilidade, regra conferida exclusivamente aos servidores que submeteram a concurso público, conforme imposição do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Ademais, nem mesmo a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana, autorizam a manutenção do vínculo.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, perante a precariedade do ato de designação ao exercício de função púbica, denota-se legitima a dispensa
ad nutum
do servidor, não sendo necessária a instauração de processo administrativo para essa finalidade. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES: RMS 44.341/PB,REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra o ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário firmado com o TJMT em 15.1.2002. Objetiva o reconhecimento do fato consumado e, consequentemente, o direito à estabilidade com a Administração Pública do Estado do Mato Grosso.
2. É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária
(CF, art. 37, CF) ou extraordinária (ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015.
3. Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo
. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. 4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018) (Destaquei)

No mesmo sentido também é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR CONTRATADA – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo
(STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).
2. A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (N.U 0047674-14.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE APÓS A CF/88. RESCISÃO DO CONTRATO. EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública os rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração do procedimento administrativo”.
(TJMT – Apelação/Remessa Necessária 69209/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018). (destaquei)

Por outro lado, a Constituição Federal estipula somente duas formas de estabilidade. A primeira decorre de previsão expressa do artigo 41 e tem como pressuposto a nomeação para cargo efetivo, oriunda da aprovação em concurso, bem como cumprimento de três anos de efetivo exercício.

A segunda, prevista pelo artigo 19 do ADCT, é favor constitucional, conferido àqueles servidores que, embora não tenham se submetido a concurso público, contavam com cinco anos de exercício no cargo na data da promulgação da CF/88.

No caso em voga, não se aplica a regra de transição do artigo 19 do ADCT, por não haver preenchimento dos requisitos exigidos para conceder aquela estabilidade, mesmo porque o Apelante ingressou no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante contratação precária (sem concurso público) no ano de 2006, ou seja, após a promulgação da Carta Magna, que ocorreu em 05/10/1988. Daí evidencia-se que o Apelante não possui os requisitos exigidos para a estabilidade extraordinária.

Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal,
in verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. É entendimento do Supremo Tribunal Federal que, quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público, e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. (STF, decisão monocrática, RE 854052, Relator: Min. Marco Aurélio, DJe 4/8/2015).” (TJMT – MS 145367/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017).

Logo, não há dúvidas de que a contratação de servidor público, após a CF/88, implica na exigência de aprovação em concurso público, tendo em vista que a contratação temporária se legítima apenas para o atendimento de necessidade temporária de servidores, ressaltando ainda, que a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, apenas se aplica ao servidor contratado em caráter precário que estivesse em exercício na data de promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados.

Portanto, é notório que o Apelante não atende a nenhuma dessas hipóteses, uma vez precária a contratação, não demonstrando os requisitos supracitados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022